Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO AD QUEM DO INPC. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação do ente público, rejeitando a alegação de excesso de execução quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados à restituição de contribuições previdenciárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição de contribuições previdenciárias no cumprimento de sentença individual de ação coletiva, notadamente o termo inicial de aplicação da Taxa SELIC em substituição ao INPC, observados os limites estabelecidos pelo título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial, oriundo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, é inequívoco ao modular os consectários legais da condenação de natureza previdenciária, estabelecendo a aplicação do INPC como índice de correção monetária, cumulado com juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, até a data da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 (08/12/2021).
4. Somente a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização do débito deve ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme previsão expressa do art. 3o da referida Emenda.
5. A pretensão do Agravante de aplicar a Taxa SELIC a partir de 14/02/2017, em momento anterior ao determinado pelo título judicial transitado em julgado, representa tentativa de rediscutir critério de atualização monetária acobertado pelo manto da coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e não configura excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O termo ad quem para a aplicação do INPC na correção monetária de débitos previdenciários, em cumprimento de sentença oriunda da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, é a data de vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. A aplicação da Taxa SELIC para atualização do débito previdenciário só incide a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada a modificação do critério de correção monetária estabelecido pelo título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.145/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdão 1934925, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 2012465, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.